Tribunal: TJSP
Processo: 2259031-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme disposição legal elencada no art. 1.022, do NCPC.
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2259031-69.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Piratininga, em que são embargantes
BRÍGIDA DE FÁTIMA RUIZ MARTINÃO, RAFAELA RUIZ MARTINÃO e MAURO
EMANUEL RUIZ MARTINÃO, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 2259031-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.774 JV
2
Embargos de Declaração no 2259031-69.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: Brígida de Fátima Ruiz Martinão e Outros.
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Voto no 35.774
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

PRETENSÃO DE OMISSÃO INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão,
não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de
caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de
acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão
legal a amparar a pretensão, conforme disposição legal
elencada no art. 1.022, do NCPC.
Recurso rejeitado.
Vistos.
Brígida de Fátima Ruiz Martinão e Outros apresentaram
embargos declaratórios, aduzindo pela ocorrência de omissão, ora quanto à
ausência de dano a ser ressarcido e da contradição quanto à ilegitimidade
passiva dos Embargantes, pretendem a mudança pelo entendimento ora
exposto, prequestiona os dispositivos legais violados. Pedem acolhimento do
recurso.
É o relatório.
Com efeito, nos termos do art. 1.022, do CPC/15, cabem
embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 2259031-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.774 JV
3
Neste mister, no caso concreto, registra-se que, em que pese o
argumento expandido pelos Embargantes, o certo é que a pretensão não pode
ser acolhida, visto não encontrar amparo legal a justificar seu inconformismo,
em razão de o art. 1.022, do CPC não trazer em seu bojo qualquer indicação a
socorrer tal postulação.
Por outro lado, o defeito alegado não ocorre, considerando que
o v. aresto trouxe a fundamentação necessária para desacolher o recurso
interposto pelo ora Embargantes, mantendo-se a r. decisão singular, dando
atendimento ao disposto no inc. IX do art. 93 da CF, conforme se observa da
leitura atenta dos termos de fls. 58/63.
Nesse sentido, restou exarada em menção expressa, ora no
voto embargado, em que pesem as alegações trazidas pelos
Agravantes/Embargantes, denota-se que, tendo aspectos de necessária
preservação do interesse público e de preservação do princípio da moralidade,
a responsabilidade pelo pagamento das dívidas do Espólio cabe ao acervo
deixado pelo de cujus, sendo assim, a herança responde pelos débitos ante aos
prejuízos sofridos indevidamente, em virtude de conduta ilícita apurada,
consequentemente, devendo ressarcir aos cofres públicos, indepentdentemnte
de sua natureza, ante a evidente plausibilidade da legitimidade do sucessor
prosseguir no curso da ação improba, ora no polo passivo, responder até o
limite do valor da herança deixado por de cujus (art. 8o, da Lei no 8.429/92).
Não
obstante,
ao
contrário
do
alegado
pelos
Agravantes/Embargantes, ora sucessores habilitados, as sanções impostas em
decorrência da prática de atos de improbidade administrativa - dentre elas a
multa civil - não tem caráter de penas, sendo, em verdade, sanções civis e
administrativas e, como tais, transmitem-se aos herdeiros e sucessores.
Ademais, cumpre consignar que, em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 2259031-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.774 JV
4
condenação que impôs o ressarcimento ao erário público, tal pretensão perfaz
imprescritível, nos termos expressos do artigo 37, § 5o da Constituição
Federal, como é exatamente o caso dos presentes autos.
Já decidiu o E. STJ que: “(...) As sanções de natureza
pecuniária prevista na Lei de Improbidade Administrativa, especificamente a
multa civil e o ressarcimento ao erário, são transferidas aos herdeiros nos
limites da herança, nos termos do artigo 8o da Lei 8.429/92 (REsp
951.389/SC, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.5.2011) (...)”
(REsp 1407862/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, recurso julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014).
Sob outro enfoque, salienta-se que o julgamento não se
vincula às leis que a parte quer que sejam aplicadas, muito menos aos seus
fundamentos jurídicos. Assim, a parte pode se pautar em qualquer norma
(dispositivo legal), em inúmeras teses, mas para fazê-lo, desenvolvem-se
argumentos. Contudo, o julgador não esta adstrito a estes, estando livre para
aplicar ao caso concreto, em conformidade como seu entendimento, podendo
ser diverso do pretendido pela parte.
Por conseguinte, importante deixar consignado que os
embargos declaratórios não se mostram via adequada para rediscutir a matéria
já analisada e julgada, devendo os recorrentes valer-se dos meios próprios
para tanto, até porque não se “não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado
anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659; no mesmo sentido:
RSTJ 109/365; RT 527/240; RSTJ 114/351, dentre outros).
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira da via
declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa
(REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 2259031-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.774 JV
5
Portanto, a irresignação trazida pelos recorrentes não encontra
guarida, visto que os embargos declaratórios não se prestam para fins de
prequestionamento, ante a ausência de disposição legal a albergar o presente
pedido, nos moldes como expressado pelo art. 1.022 do NCPC, admitido, no
entanto, de acordo com os termos da Súmula no 98 do STJ.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator